Tribunal: TJSP
Processo: 2101056-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Pinheiro Franco (Presidente Tribunal de Justiça)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Presidência
Registro: 2020.0000594084
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno
Cível no 2101056-81.2019.8.26.0000/50003, da Comarca de São Paulo, em que
é agravante PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMERICANA, é agravado
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A C O R D A M, em Câmara Especial de Presidentes do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:" NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE),
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL),
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 30 de junho de 2020
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Presidente do Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Presidência
Natureza: Agravo Interno
Processo n. 2101056-81.2019.8.26.0000/50003
Agravante: Prefeito do Município de Americana
Agravado: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 38.082
AGRAVO INTERNO – Decisão que negou seguimento ao
recurso extraordinário ligado a matéria já decidida pelo
Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral –
Artigo 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de
Processo Civil – Hipótese atinente ao Tema no 1.010 do
Supremo Tribunal Federal – Agravo interno não provido.
Irresignado com a decisão que negou seguimento ao
recurso extraordinário pelo reconhecimento de anterior pronunciamento do
Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, em recurso submetido ao
regime da repercussão geral, na forma do artigo 1.030, inciso I, alínea "a",
do Código de Processo Civil, o Prefeito do Município de Americana
interpôs agravo interno, sob a alegação de que o caso não se amolda ao
Tema no 1.010.
Contraminuta a fls. 22/27.
É o relatório.
O agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2o, do
Código de Processo Civil, não merece provimento. Em realidade, correta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Presidência
negativa de seguimento ao recurso extraordinário em tela.
Nessa direção, verifica-se que o acórdão atacado no
mencionado recurso declarou, no que interessa ao presente recurso, a
inconstitucionalidade do artigo 9o e Anexo I da Lei no 4.877, de 06 de
outubro de 2009, na redação dada pela Lei no 5.436, 19 de dezembro de
2012, do Município de Americana, por entender, ao contrário do alegado,
[i] que é absolutamente imprescindível que a lei descreva as efetivas
atribuições dos cargos de provimento em comissão para aquilatar se
realmente se amoldam às funções de assessoramento, chefia e direção; [ii]
que a ausência total de descrição do cargo ou a ausência específica das
atribuições de cada um dos cargos em comissão criados, por si só, é motivo
suficiente para a declaração de inconstitucionalidade do provimento em
comissão dos referidos cargos; [iii] com relação ao cargo de provimento
em comissão de "Coordenadoria Jurídica", que é necessário que seus
detentores tenham sido admitidos no funcionalismo por meio de concurso
público, visto que as atividades desempenhadas por tais profissionais são
de natureza técnico-profissional, não exigentes de fidúcia.
O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 1.041.210, a reconhecer a repercussão geral que ensejou
a edição do tema de no 1.010, fixou a seguinte tese: [a] a criação de cargos
em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção,
chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades
burocráticas, técnicas ou operacionais; [b] tal criação deve pressupor a
necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor
nomeado; [c] o número de cargos comissionados criados deve guardar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Presidência
proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o
número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que
os criar; [d] as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas,
de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.
Assim, o caso apreciado neste processo está em
harmonia com tal tema, nada a autorizar conclusão contrária. É dizer, o
acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico aplicado ao caso
paradigma, ausentes argumentos efetivamente novos neste agravo, que
apenas repisa alegações já afastadas pelo Órgão Especial desta Corte.
Daí, plenamente cabível a incidência do artigo 1.030,
inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil, com a
negativa de seguimento ao referido recurso extraordinário.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Relator